Tribunal: TJDFT
Processo: 0023726-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, suficientemente apreciadas as alegações do apelante/embargante quanto à configuração da inércia no cumprimento de sentença, bem destacado o fato de que mero pedido de reiteração de diligências ou mesmo a efetivação de diligências infrutíferas (hipótese dos autos) não obsta a fluência e a consumação da prescrição intercorrente.
2. É insubsistente a alegação de contradição/obscuridade quanto à “não retroatividade da Lei 14.195/2021”, de omissão quanto aos “pedidos indeferidos de penhora realizados pela credora”. Pelo acórdão embargado restou definida a aplicação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, uma vez que a suspensão do processo foi determinada antes de sua vigência. Além disto, destacado que, mesmo antes da alteração legislativa, predominava o entendimento de que o mero peticionamento de diligências não interrompia o curso da prescrição (Tema Repetitivo 568 do STJ).
3. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta dos recorrentes não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.